Tribunal: TJSP
Processo: 2099438-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2099438-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente CRISTIAN
COELHO BRANQUINHO e Impetrante FELIPE QUEIROZ GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
a ordem para determinar a imediata remoção do paciente a estabelecimento
adequado ao regime prisional semiaberto, observado o disposto na Súmula
Vinculante no 56, do colendo Supremo Tribunal Federal, oficiando-se à digna
autoridade impetrada e à Secretaria da Administração Penitenciária. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099438-67.2020.8.26.0000 - Voto no 37.434.
2
Habeas Corpus no 2099438-67.2020.8.26.0000.
Comarca de Araçatuba.
Paciente: Cristian Coelho Branquinho.
Impetrante: Felipe Queiroz Gomes.
Voto no 37.434.
1. Em benefício do sentenciado Cristian
Coelho Branquinho o advogado Felipe Queiroz Gomes impetrou
“habeas corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer o paciente
ilegal constrangimento por parte do MM. Juiz de Direito da 1a Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba, nos autos no
1004233-29.2020.8.26.0032, porque teria sido beneficiado com a
progressão ao regime prisional semiaberto, mas até agora
permanece recolhido em regime fechado e sem previsão de quando
ocorrerá a sua remoção, em descumprimento da Súmula Vinculante
no 56 do Supremo Tribunal Federal. Aduz deva ser considerada
também a atual situação do país com o aumento de casos
registrados da COVID-19 e a Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Por isso, pleiteia a concessão da ordem para
ser o paciente imediatamente transferido para o regime prisional
semiaberto ou caso não haja vaga seja posto em prisão albergue
domiciliar até ela ser disponibilizada.
Indeferida a medida liminar e prestadas as
informações requisitadas, a douta Procuradoria de Justiça opinou
pela denegação da ordem.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099438-67.2020.8.26.0000 - Voto no 37.434.
3
2. Consta dos autos ter sido o paciente
promovido ao regime semiaberto em 06 de maio de 2020, com base
em liquidação de pena que não considerou todas as execuções dele,
razão pela qual foi determinada a inclusão da execução faltante e
retificação do cálculo. Em 04 de junho de 2020, a decisão que
deferiu anteriormente o pedido de progressão de regime foi mantida,
pois o paciente continuou a preencher o lapso para o referido
benefício.
Informação
do
Secretário
Executivo
da
Secretaria da Administração Penitenciária revela que o paciente
integra a lista única de transferência para unidades de regime
semiaberto, ocupando, na data de 09 de julho de 2020, a posição
3554 na ordem de espera, esclarecendo que as vagas para o regime
semiaberto são distribuídas semanalmente de acordo com a
quantidade disponível, que pode variar conforme o período, devendo
a transferência ser efetivada a contar do recebimento da autorização,
de modo que, progressivamente, se procura atender à demanda de
vagas e remoções (fl. 46).
Dispõe o artigo 1o da Lei no 7.210/1984, que
“a execução penal tem objetivo efetivar as disposições da sentença ou
decisão criminal”, e ao juiz da execução, nos termos do artigo 66, VI,
do mesmo diploma, compete, “zelar pelo correto cumprimento da pena e
da medida de segurança”, mas tais normas não estão sendo
observadas no caso vertente, pois, deferida a progressão ao regime
semiaberto há quase três meses, o sentenciado e ora paciente
continua até hoje em estabelecimento prisional inadequado, de
regime fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099438-67.2020.8.26.0000 - Voto no 37.434.
4
Preceitua o artigo 91, da Lei de Execução
Penal, que somente colônia agrícola, industrial ou estabelecimento
similar são os locais adequados ao regime semiaberto e a remoção
do preso tem em vista o cumprimento do artigo 35, § 1o, do Código
Penal, ao estabelecer que nesse regime os apenados ficam sujeitos
“a trabalho em comum durante o período diurno, em colônia agrícola,
industrial ou estabelecimento similar”. No Estado de São Paulo, além
dos Institutos Penais Agrícolas, existem os Centros de
Ressocialização e os Centros de Progressão Penitenciária, que
permitem aos sentenciados a execução de trabalho, bem como o
acesso aos demais benefícios prisionais a que têm direito durante o
cumprimento da sanção nesse regime intermediário.
Ora,
manter
o
paciente
recolhido
na
Penitenciária de Lucélia, em regime de prisão fechada, contraria
expressa previsão legal e lhe impõe inegável constrangimento ilegal,
por evidente desvio de execução, a teor do disposto no artigo 185 da
Lei de Execução Penal.
Como não se pode deixar de observar, culpa
alguma cabe ao condenado pela ineficácia do Poder Executivo, que
não cria vagas suficientes no sistema em função da notória e
crescente demanda. O sentenciado não pode ter seus direitos
violados, ficando a esperar indefinidamente a sua transferência para
o regime prisional para o qual foi promovido, sem perspectiva
concreta de quando isto acontecerá.
Sobre o tema já foi editada a Súmula
Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal que dispõe: “A falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099438-67.2020.8.26.0000 - Voto no 37.434.
5
estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do
condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nesta
hipótese, os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário (RE) 641.320”.
O colendo Plenário do Supremo Tribunal
Federal ao julgar o Recurso Extraordinário no 641.320 deixou
assente que: “a) a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza
a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; b) os
juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados
aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais
regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como
'colônia agrícola, industrial' (regime semiaberto) ou 'casa de albergado ou
estabelecimento adequado' (regime aberto) (artigo 33, parágrafo 1o,
alíneas 'b' e 'c'); c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a
saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a
liberdade
eletronicamente
monitorada
ao
sentenciado
que
sai
antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o
cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado
que progride ao regime aberto”. E mais, “até que sejam estruturadas as
medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao
sentenciado”.
Portanto, patente e bem demonstrado o
constrangimento ilegal imposto ao paciente, a concessão da ordem é
imperiosa, para se determinar a imediata remoção do paciente a
estabelecimento prisional adequado ao regime prisional semiaberto,
oficiando-se, para tanto, à autoridade impetrada e à Secretaria da
Administração Penitenciária, observado o disposto na Súmula
Vinculante no 56 do colendo Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099438-67.2020.8.26.0000 - Voto no 37.434.
6
3. Destarte, pelo meu voto, concede-se a
ordem para determinar a imediata remoção do paciente a
estabelecimento adequado ao regime prisional semiaberto,
observado o disposto na Súmula Vinculante no 56, do colendo
Supremo Tribunal Federal, oficiando-se à digna autoridade
impetrada e à Secretaria da Administração Penitenciária.
MÁRIO DEVIENNE FERAZ
- Relator -